Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. REALIZAÇÃO DA VIAGEM NA DATA ESCOLHIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Se a pretensão da recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência deve ser mantido.
2. Agravo de instrumento não provido.